Tribunal: TJMT
Processo: 0001989-82.2007.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001989-82.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 466.076.681-00 (APELADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (ADVOGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001989-82.2007.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0001989-82.2007.8.11.0044, código n. 20526, processo 341/2007 - 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada Banco Bradesco S.A. em desfavor de João Francisco do Nascimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga)
julgou extinto o processo
, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V, ambos do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença em razão da falta de intimação prévia e inobservância do disposto no § 5º do artigo 921 do CPC, bem como que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, porque não houve desídia de sua parte durante o trâmite processual, que sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências no sentido de encontrar bens penhoráveis do executado e, ainda, o não cabimento da condenação em honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 153364348.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo é saber se houve intimação do autor apelante para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Empréstimo Pessoal n. 21.047.106.399-1, no valor de R$ 60.019,17.

Consta que a execução foi ajuizada em 06/09/2007 e o executado foi devidamente citado em 12.05.2008.

Seguido o curso processual, em 03/03/2017, diante da falta de bens penhoráveis, o exequente requereu a suspensão do feito com base no art. 921, § 1º, do CPC.

Em 07/04/2020 o exequente pugnou por nova tentativa de penhora de valores via sistema BacenJud, que recaiu sobre quantia ínfima.

Posteriormente foi requerida a penhora sobre imóvel rural, que foi determinada e realizada a avaliação do imóvel.

Consta que o executado se manifestou nos autos para informar que a penhora foi incorreta, porque somente uma parte do imóvel rural lhe pertence.

Em seguida, consta o executado foi intimado para manifestar e designada a audiência de conciliação.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, por considerar que a penhora efetiva em 26/05/2008 foi desconstituída, realizada nova penhora somente em 23/02/2022, quase dezesseis anos após a citação.

Do conjunto fático probatório,
verifica-se que assim como arguido nas razões do apelo, não houve realmente a intimação do credor para manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição e este fato, por si só, já provoca a nulidade da extinção ora impugnada.

Registra-se que é necessária a intimação do credor para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição, a fim de que possa exerce, amplamente, o contraditório, e demonstrar, se for o caso, algum fato impeditivo à prejudicial, sob pena da falta da prévia intimação impor à parte decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual (art. 10 CPC).

Acerca do tema, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (g.n).

No caso, nota-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição, foi proferida pelo fundamento de que por desídia não foi providenciada a penhora
no transcurso do prazo superior ao prescricional.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do credor e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Logo, revela-se necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do autor.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do citado Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Assim, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação do autor, aqui apelante, acerca da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023